Tribunal: TJSP
Processo: 1058036-09.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Estipulação que, por si só, não indica abusividade. Art. 591 c/c art. 406 do Código Civil não aplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário. Revisão das taxas de juros

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Estipulação que, por si só, não indica abusividade. Art. 591 c/c art. 406 do Código Civil não aplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário. Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em situações excepcionais, condicionada à caracterização da relação de consumo e à demonstração da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto (tema 27). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.